Tribunal: TJDFT
Processo: 0728113-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0728113-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: LEONIDIO FERREIRA GOMES AGRAVADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO CAUTELAR Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado/agravante e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos, com decote dos valores já levantados e apresentação clara do valor total do débito. Após as contrarrazões, o agravante requereu ao Juízo de origem a suspensão dos atos expropriatórios, a realização de perícia contábil e a inversão do seu ônus financeiro, em razão da manifestação superveniente da Contadoria Judicial (ID 252089321 do processo referência), que teria declarado expressamente a existência de erro material nos cálculos anteriormente homologados, pedido esse que foi parcialmente deferido apenas para determinar a realização da perícia por ele requerida. Diante disso, o agravante formula pedido de medida cautelar neste agravo de instrumento (ID 77420040), alegando, em síntese, que: 1) a Contadoria Judicial reconheceu vícios graves nos cálculos da exequente, com erro de conversão monetária, substituição indevida de índices e cobrança de multa em duplicidade, indicando excesso de execução superior a R$ 212 milhões; 2) os contratos executados contêm capitalização composta de juros em período inferior a um ano, o que torna a dívida ilíquida; 3) o prosseguimento dos atos expropriatórios, com valores supostamente inflados, ocasionará dano grave e de difícil reparação; 4) por força do princípio da causalidade e da maior facilidade de produção da prova, cabe à exequente arcar com os honorários periciais. Requer a suspensão imediata de todos os atos expropriatórios até a conclusão de perícia contábil, o reconhecimento de fato superveniente apto a afastar a preclusão quanto a erros materiais e a inversão do ônus financeiro da perícia em desfavor da exequente, além da suspensão do próprio agravo de instrumento até o trânsito em julgado da decisão ora impugnada. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: (...) Indefiro a suspensão dos atos expropriatórios, a uma, porque não prova concreta de que o débito é menor do que o já apontado, a duas, porque o processo se estende há mais de 20 anos e a suspensão acarretará ainda mais prejuízo temporal ao processo, a três, porque eventual dano posteriormente comprovado poderá ser objeto de pedido de reparação em face do exequente nestes próprios autos. Indefiro a inversão do ônus da prova, visto que não há, até o momento, comprovação de efetivo erro de cálculo, tão menos de que eventual erro seja atribuível ao exequente ou que seja tenha havido prejuízo ao executado. Diante da manifestação da Contadoria Judicial ao ID 252089321 e o pedido de perícia técnica exclusivamente pela parte executada, defiro o pedido, devendo esta arcar com os honorários periciais. (...) E, no caso, diferentemente do que alega o agravante, a manifestação da Contadoria Judicial revelou dúvidas sobre a metodologia de cálculo (apontado inconsistências nos cálculos em relação à multa de 10% em duplicidade e à ausência de fator de conversão da moeda em ago/1993), mas não demonstrou, de modo inequívoco, o alegado excesso de execução em montante certo e incontroverso, in verbis: (...) 19. Em todos os contratos fora capitalizada a mora de 10% no valor da dívida em 30/06/1993. Em senso comum, a mora se aplica uma única vez em caso de impontualidade. Vejamos excerto extraído da conta de id. 34884179, pág. 48, contrato 92/00062-2: (...) 21. O procedimento acima foi replicado nos 3 contratos, levando a se aplicar multa moratória em 2 oportunidades em cada um dos contratos, seja na conta do banco ao id. 89074799, seja na conta da Contadoria Judicial de id. 108442741, indicando a necessidade de acerto dos cálculos ofertados. 22. Aprofundando, verificamos que os cálculos originais, ids. 34884179, pág. 12, pág. 32 e pág. 48, foram realizados em período que contém a aplicação do divisor do Cruzeiro Real (CR$) em agosto de 1993. 23. Na análise, averiguamos não constar nos cálculos nenhum divisor de moeda no período compreendido entre junho de 1992 e outubro de 1993, necessitando esclarecimentos. (...) 31. Assim, diante do exposto e da soma envolvida, reafirmamos que a Contadoria Judicial não tem condições de adentrar à análise e realizar os cálculos requeridos com clareza e segurança. 32. Sugerimos ao D. Juízo a nomeação de perícia judicial para realizar os trabalhos necessários nos presentes autos. (...) Além disso, a decisão agravada, ao deferir a realização de perícia contábil, já adotou medida suficiente para elucidar a controvérsia, sendo desnecessária a paralisação da execução neste momento. A possibilidade de realização de atos expropriatórios, por sua vez, não configura, por si só, risco de dano irreparável, especialmente porque eventual alienação judicial é sujeita a controle e pode ser revertida mediante reposição do valor obtido. Por fim, quanto à inversão do ônus financeiro da perícia, se foi o agravante que a requereu, deve adiantar os honorários respectivos (CPC 95), além do que eventual inversão do ônus da prova não repercutiria no ônus financeiro da perícia. Nesse sentido: (...) 3. A jurisprudência consolidada do TJDFT estabelece que a inversão do ônus da prova não implica, automaticamente, na transferência da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais. 4. O art. 95 do CPC dispõe que a parte que requer a prova técnica deve arcar com os custos correspondentes, salvo quando beneficiária da gratuidade de justiça, o que não é o caso. (...) (Acórdão 2042080, 0721557-59.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 18/09/2025.) Ante o exposto, indefiro o pedido cautelar de suspensão dos atos expropriatórios e de inversão do ônus financeiro da perícia. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator